Tribunal: STJ
Processo: 0003948-79.2017.8.16.0115
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2538829 - PR(2023/0418538-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GILMAR LUIZ ROGLIN
AGRAVANTE
: CLAYSON JOSE ROGLIN
AGRAVANTE
: JOAO FELIPE ROGLIN
AGRAVANTE
: MAICON ANTONIO ROGLIN
ADVOGADOS
: ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA - PR046823
EDUARDO FELIPE TREVISAN - PR079785
AGRAVADO
: COOPERATIVA
DE
CREDITO
E
INVESTIMENTO
COM
INTERACAO SOLIDARIA CONEXAO - CRESOL CONEXAO
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS RURAIS E PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial por ausência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC e por conclusão de que a tese sobre dever de informação e fiscalização
demandaria reexame de provas.
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de contratos bancários c/c
declaratória e mandamental de prorrogação de dívida.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nula a
cobrança de seguro prestamista, com restituição simples, fixando sucumbência
recíproca e honorários em 10%.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para negar a prorrogação
por ausência de requerimento administrativo tempestivo, limitar os juros
remuneratórios a 12% ao ano, elevar os juros moratórios a 1% ao ano, manter a
capitalização mensal expressamente pactuada, redistribuir a sucumbência e
majorar honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve falta de fundamentação por
não enfrentamento de depoimentos relevantes, violando o
§ 1o, IV, do
art. 489,
Documento eletrônico VDA56112493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 691420e8-8c83-4550-b670-4572dd73e411

CPC, e se ocorreu omissão não sanada em embargos de declaração sobre pedido
administrativo verbal e dever de informação e fiscalização, violando o art. 1.022,
II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem entregou prestação jurisdicional suficiente e
fundamentada, não sendo obrigatória a análise de todos os argumentos das partes
quando apreciados os pontos essenciais, inexistindo violação ao
§ 1o, IV,
art. 489,
do CPC. Não há omissão sanável em embargos de declaração quando a pretensão
demanda reexame de provas, providência incompatível com a via eleita,
inexistindo ofensa ao
II, do CPC.
art. 1.022,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
: “1. Não há falta de fundamentação quando o acórdão enfrenta
Tese de julgamento
os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando violação ao
§
art. 489,
1o, IV, do CPC.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022, II.
Dispositivos relevantes citados:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026 22/04/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 691420e8-8c83-4550-b670-4572dd73e411

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2538829 - PR(2023/0418538-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GILMAR LUIZ ROGLIN
AGRAVANTE
: CLAYSON JOSE ROGLIN
AGRAVANTE
: JOAO FELIPE ROGLIN
AGRAVANTE
: MAICON ANTONIO ROGLIN
ADVOGADOS
: ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA - PR046823
EDUARDO FELIPE TREVISAN - PR079785
AGRAVADO
: COOPERATIVA
DE
CREDITO
E
INVESTIMENTO
COM
INTERACAO SOLIDARIA CONEXAO - CRESOL CONEXAO
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS RURAIS E PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial por ausência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC e por conclusão de que a tese sobre dever de informação e fiscalização
demandaria reexame de provas.
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de contratos bancários c/c
declaratória e mandamental de prorrogação de dívida.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nula a
cobrança de seguro prestamista, com restituição simples, fixando sucumbência
recíproca e honorários em 10%.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para negar a prorrogação
por ausência de requerimento administrativo tempestivo, limitar os juros
remuneratórios a 12% ao ano, elevar os juros moratórios a 1% ao ano, manter a
capitalização mensal expressamente pactuada, redistribuir a sucumbência e
majorar honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve falta de fundamentação por
não enfrentamento de depoimentos relevantes, violando o
§ 1o, IV, do
art. 489,
Documento eletrônico VDA55850303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: c396fe27-fbd6-4fa1-932f-f54be152da14

CPC, e se ocorreu omissão não sanada em embargos de declaração sobre pedido
administrativo verbal e dever de informação e fiscalização, violando o art. 1.022,
II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem entregou prestação jurisdicional suficiente e
fundamentada, não sendo obrigatória a análise de todos os argumentos das partes
quando apreciados os pontos essenciais, inexistindo violação ao
§ 1o, IV,
art. 489,
do CPC. Não há omissão sanável em embargos de declaração quando a pretensão
demanda reexame de provas, providência incompatível com a via eleita,
inexistindo ofensa ao
II, do CPC.
art. 1.022,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
: “1. Não há falta de fundamentação quando o acórdão enfrenta
Tese de julgamento
os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando violação ao
§
art. 489,
1o, IV, do CPC.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022, II.
Dispositivos relevantes citados:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CLAYSON JOSÉ
ROGLIN e por JOÃO FELIPE ROGLIN e por GILMAR LUIZ ROGLIN e por
MAICON ANTONIO ROGLIN, contra a decisão que inadmitiu o recurso especial,
por ausência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil, por entendimento de que o acórdão recorrido solucionou a lide com
fundamentação suficiente, por desnecessidade de enfrentamento de todos os
argumentos apresentados, e por concluir que a tese relativa ao dever de informação
e fiscalização demandaria reexame de provas, inviável nos embargos de declaração
(fls. 2235-2236).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 2249-2252.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Documento eletrônico VDA55850303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: c396fe27-fbd6-4fa1-932f-f54be152da14

Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em apelação cível nos autos de ação revisional de contratos bancários c/c
declaratória e mandamental de prorrogação de dívida.
O julgado foi assim ementado (fls. 2151-2152):
APELAÇÕES
CÍVEIS.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS

DECLARATÓRIA
E
MANDAMENTAL
DE
C/C
PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO
1
–
RECURSO
DOS
AUTORES
–
PEDIDO
DE
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. FINANCIAMENTO POR MEIO DE CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO RURAL. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DESVIO
DE FINALIDADE RECONHECIDO. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DA
DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. REGRAMENTO ESPECÍFICO CONFERIDO
PELO DECRETO-
LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 12% AO
LEI N 167/67.
ANO. SENTENÇA REFORMADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
PERÍODO INFERIOR AO SEMESTRAL EXPRESSAMENTE PACTUADA NO
CONTRATO. SÚMULA 93 DO STJ.
JULGADO SOB O
RESP No 1.333.977/MT,
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
ABUSIVIDADE ENCARGOS MORATÓRIOS. PRECEDENTES STJ. JUROS
MORATÓRIOS ELEVÁVEIS A 1% AO ANO. APELAÇÃO 1 CONHECIDA EM
PARTE E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDA.
APELAÇÃO 2 ADESIVA – RECURSO DA COOPERATIVA RÉ - SEGURO
PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NÃO FOI
DEMONSTRADA A POSSIBILIDADEDE O CONSUMIDOR EXERCER A
ESCOLHA QUANTO À SEGURADORA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE
REVOGAÇÃO
DA
TUTELA.
INDEFERIMETO.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁIROS EM SEDE RECURSAL APÓS REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS
DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
2188):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO 1 PARCIALMENTE
PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA 2 NÃO PROVIDA. INSURGÊNCIA DOS
AUTORES. OMISSÃO. NÃO CONSTATADA. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA.
INOBSERVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA
COOPERATIVA
RÉ.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ACÓRDÃO
QUE
EXPRESSAMENTE APRECIOU E FUNDAMENTOU AS QUESTÕES
AVENTADAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
Documento eletrônico VDA55850303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: c396fe27-fbd6-4fa1-932f-f54be152da14

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal estadual não teria
enfrentado os depoimentos dos prepostos da cooperativa, que, segundo afirma,
eram capazes de infirmar a conclusão adotada, gerando falta de fundamentação do
acórdão;
b) 1.022, II, do Código de Processo Civil, já que os embargos de declaração foram
rejeitados sem sanar a omissão sobre os testemunhos relevantes, que, conforme
sustenta, configurariam pedido administrativo verbal e falha no dever de
informação e fiscalização;.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
dispositivos legais indicados, anule-se o acórdão dos embargos e se determine o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para manifestação sobre os depoimentos e
a tese de pedido administrativo verbal; requer ainda o provimento para que se
reconheça a negativa de vigência aos efeitos infringentes dos embargos de
declaração, com a reanálise da questão.
Contrarrazões às fls. 2226-2233.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de revisão de contratos bancários c/c
declaratória e mandamental de prorrogação de dívida, em que a parte autora
pleiteou prorrogação compulsória de dívida rural, revisão de encargos
remuneratórios e moratórios, afastamento de capitalização não pactuada e nulidade
de seguro prestamista.
Documento eletrônico VDA55850303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: c396fe27-fbd6-4fa1-932f-f54be152da14

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para declarar nula a cobrança de seguro prestamista com restituição
simples e fixou sucumbência recíproca e honorários em 10% conforme os
parâmetros indicados (fls. 2152-2153).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, negando a
prorrogação por ausência de requerimento administrativo tempestivo, limitou os
juros remuneratórios a 12% ao ano, reconheceu a abusividade dos juros de mora
para fixar elevação de 1% ao ano, manteve a capitalização mensal expressamente
pactuada, redistribuiu a sucumbência e majorou honorários recursais (fls. 2154-
2169).
I - Da negativa de prestação jurisdicional
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão não enfrentou
os depoimentos dos prepostos da cooperativa, que confirmariam ciência das
adversidades e ausência de oferta de prorrogação, de modo a configurar pedido
administrativo verbal e falha no dever de informação, o que evidenciaria omissão e
falta de fundamentação.
Afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, visto que a Corte de
art. 1.022,
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
O tribunal
concluiu que a decisão colegiada apreciou de forma
a quo
suficiente a prorrogação com fundamentos bastantes, inclusive consignando a
Documento eletrônico VDA55850303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: c396fe27-fbd6-4fa1-932f-f54be152da14

ausência de pedido administrativo até o vencimento, e afastando a tese sobre dever
de informação. Confira-se trecho do acórdão (fls.
e 2192):
2156/2157
Assim, em que pese a concessão de prorrogação de débito oriundo de
financiamento rural seja obrigação da instituição financeira e direito do produtor,
infere-se que tal não se dá de forma automática, devendo preencher os requisitos
necessários. Além disso, a jurisprudência desta Corte tem exigido que, apesar de o
alongamento da dívida constituir direito do produtor rural, isso não o desonera de
promover o prévio requerimento administrativo, tempestivo, junto à instituição
financeira. Nesse sentido:
(...)
No caso em comento, não foi acostado na inicial o pedido administrativo de
prorrogação da dívida, o que impede a análise de cumprimento do item 3.2.15, “a”,
do Manual de Crédito Rural, porquanto não há como apurar se o contratante
formulou o pedido de alongamento antes da data de vencimento da dívida (01o/
– seq. 1.12, autos originais). Frise-se que o pedido de prorrogação da dívida
08/2017
é necessário para demonstrar que a instituição de crédito tinha ciência do prejuízo
vivenciado na atividade rural e que, mesmo assim, denegou tal requerimento.
Ocorre que, no caso em apreço, a parte autora se limitou a informar que teve o seu
pedido de prorrogação negado pela instituição financeira, sem, no entanto,
comprovar que o pedido administrativo foi formulado antes do vencimento da
dívida, ônus este que lhe competia, independentemente de lhe ter sido deferida a
inversão do ônus da prova. Diante do todo o exposto, há que se manter a sentença
na parte em que rejeitou a prorrogação da dívida.
(...)
Note-se que o acórdão embargado expôs os fundamentos que resultaram no
não provimento da apelação no tocante ao pedido de prorrogação compulsória da
dívida, em razão da ausência de comprovação de que o contratante formulou o
pedido de alongamento antes da data de vencimento da dívida, em descumprimento
ao item 3.2.15, “a” do Manual de Crédito Rural, p. 39, o que, por si só, fulmina a
pretensão autoral, conforme teor do acórdão. Isso significa que o Colegiado se
manifestou sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia e formou o seu
convencimento exauriente. Não há, portanto, qualquer omissão, devendo-se manter
incólume o entendimento exposto na sentença embargada. Em verdade, a tese da
parte embargante no sentido de que a suposta falta do dever de informação e de
fiscalização por parte da Cooperativa embargada teria o condão de alterar o
resultado do julgamento, em verdade, implica na reanálise de provas. No entanto,
como visto acima, a reanálise de provas não pode ser enfrentada por meio de
embargos de declaração, porquanto importaria na rediscussão da matéria.
No caso em apreço, sobressai que o acórdão atacado expressamente se
manifestou sobre a questão da prorrogação da dívida, ocasião em que apresentou
os fundamentos suficientes e analisou as provas necessárias para formação do
Documento eletrônico VDA55850303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: c396fe27-fbd6-4fa1-932f-f54be152da14

convencimento do Colegiado. Note-se que o acórdão embargado expôs os
fundamentos que resultaram no não provimento da apelação no tocante ao pedido
de prorrogação compulsória da dívida, em razão da ausência de comprovação de
que o contratante formulou o pedido de alongamento antes da data de vencimento
da dívida, em descumprimento ao item 3.2.15, “a” do Manual de Crédito Rural, p.
39, o que, por si só, fulmina a pretensão autoral, conforme teor do acórdão. Isso
significa que o Colegiado se manifestou sobre a matéria cujo conhecimento lhe
competia e formou o seu convencimento exauriente.
Não há, portanto, qualquer omissão, devendo-se manter incólume o
entendimento exposto na sentença embargada.
Em verdade, a tese da parte embargante no sentido de que a suposta falta
do dever de informação e de fiscalização por parte da Cooperativa embargada teria
o condão de alterar o resultado do julgamento, em verdade, implica na reanálise de
provas.
No entanto, como visto acima, a reanálise de provas não pode ser
enfrentada por meio de embargos de declaração, porquanto importaria na
rediscussão da matéria. Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado,
imperiosa a rejeição dos embargos de declaração opostos pelos autores.
Assim, não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de
vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de
Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
para negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55850303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: c396fe27-fbd6-4fa1-932f-f54be152da14

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 1% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55850303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: c396fe27-fbd6-4fa1-932f-f54be152da14

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.538.829 / PR
Número Registro: 2023/0418538-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033225020238160115 00039487920178160115
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILMAR LUIZ ROGLIN
AGRAVANTE : CLAYSON JOSE ROGLIN
AGRAVANTE : JOAO FELIPE ROGLIN
AGRAVANTE : MAICON ANTONIO ROGLIN
ADVOGADOS : ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA - PR046823
EDUARDO FELIPE TREVISAN - PR079785
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM
INTERACAO SOLIDARIA CONEXAO - CRESOL CONEXAO
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56084920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:39
Código de Controle do Documento: a1442c70-31c7-4ab3-92a8-7978f297e792

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:39
Código de Controle do Documento: a1442c70-31c7-4ab3-92a8-7978f297e792